Tribunal: TJDFT
Processo: 0749712-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CRÉDITO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, a obrigação atribuída ao autor consiste em comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. Destaca-se que a distribuição do ônus da prova é matéria de ordem pública, só podendo ser alterada em situações excepcionais, não constatadas na espécie.
2. No caso, o agravante apesar de alegar a impenhorabilidade da verba sob o fundamento de que esta seria de natureza alimentar, não comprovou que estes valores seriam destinados ao adimplemento das verbas rescisórias dos empregados, e nem tampouco demonstrou a inexistência de outros créditos a receber ou bens, não se desincumbindo a contento do ônus probatório.
3. Nos termos do art. 835 do CPC, a penhora de dinheiro ou de ativos financeiros, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma célere.
4. No caso dos autos, verifica-se que o valor penhorado de R$ 478.389,29, se refere apenas a última parcela do contrato de prestação de serviços, representando um percentual médio de apenas 3,67% do montante global de R$ 13.072.317,39, entabulado entre o agravante/devedor e o Ministério da Saúde, o que demonstra a ausência de onerosidade da constrição.
5. Na ausência de elementos suficientes para subsidiar a afirmação da natureza de verba alimentar do crédito penhorado, mantém-se a decisão agravada.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.